Tribunal: STJ
Processo: 0015085-61.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068026 - MG(2026/0015085-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE MATTOS ALMEIDA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado pelo
, da
, em razão de a pretensão
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
demandar revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das circunstâncias concretas consignadas
pelas instâncias ordinárias, é possível, em sede de
, proceder à desclassificação da
habeas corpus
condenação pelo
, da
para o
da mesma lei, sob o
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 28
argumento de que a controvérsia seria meramente jurídica e não exigiria revolvimento fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão de origem assentou, com base em elementos concretos (auto de prisão em
flagrante, auto de apreensão, exame preliminar de drogas e prova oral colhida em juízo), que o
agravante, ao notar a presença das viaturas, dispensou invólucro contendo 18 pedras de crack,
embaladas e prontas para comercialização, portando ainda dinheiro em notas e moedas variadas,
tendo desobedecido ordem legal de abordagem e tentado evadir-se, em contexto de reincidência
específica e referência a envolvimento com a mercancia ilícita, concluindo pela finalidade
mercantil dos entorpecentes.
4. A alegação de uso próprio mostra-se incompatível com o conjunto de circunstâncias
apontadas no acórdão recorrido — natureza e quantidade da substância, forma de
acondicionamento, local e condições da ação (via pública, dispensa do invólucro e tentativa de
evasão), além da reincidência específica e do histórico de envolvimento com o tráfico —, que
constituem indicativos objetivos de traficância e afastam a pretensão de simples porte para
consumo.
Documento eletrônico VDA56128217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 4405f79e-42b0-4be0-b1ff-5e5491702dce

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo, sob o
crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, configuram meio
idôneo e suficiente para amparar o édito condenatório, não havendo nos autos qualquer elemento
que indique interesse em falsear a verdade ou desmereça a credibilidade de suas declarações.
6. Pretensão de desclassificação do delito de tráfico para o de porte para uso, nas circunstâncias
delineadas pelas instâncias ordinárias, demanda reexame aprofundado do acervo fático-
probatório — especialmente quanto à finalidade da droga apreendida — providência incabível
na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da condenação pelo
, da
para o
do
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 28
mesmo diploma, quando as instâncias ordinárias apontam circunstâncias concretas indicativas de
mercancia, exige revolvimento fático-probatório, inviável em
.
habeas corpus
2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo e em
consonância com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea e suficiente para
embasar condenação por tráfico de drogas.
3. Natureza e quantidade da droga apreendida, forma de acondicionamento, local e condições da
ação, aliadas a antecedentes e reincidência específica, podem, em conjunto, afastar a alegação de
uso próprio e justificar a manutenção da tipificação da conduta no
, da
art. 33, caput
.
Lei n. 11.343/2006
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33,
, e 28.
Lei n. 11.343/2006
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Otávio de
976.090/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
DJEN
4/6/2025,
STJ, HC n.

11/6/2025;
994.389/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,Sexta Turma, j. 4/6/2025,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
10/6/2025;
685.879/SP,
j.
DJe
26/10/2021,
4/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
16/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56128217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 4405f79e-42b0-4be0-b1ff-5e5491702dce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068026 - MG(2026/0015085-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE MATTOS ALMEIDA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado pelo
, da
em razão de a pretensão
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
demandar revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das circunstâncias concretas consignadas
pelas instâncias ordinárias, é possível, em sede de
, proceder à desclassificação da
habeas corpus
condenação pelo
, da
para o
da mesma lei, sob o
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 28
argumento de que a controvérsia seria meramente jurídica e não exigiria revolvimento fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão de origem assentou, com base em elementos concretos (auto de prisão em
flagrante, auto de apreensão, exame preliminar de drogas e prova oral colhida em juízo), que o
agravante, ao notar a presença das viaturas, dispensou invólucro contendo 18 pedras de crack,
embaladas e prontas para comercialização, portando ainda dinheiro em notas e moedas variadas,
Documento eletrônico VDA55393470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 45ab5d81-37b2-4547-9a14-7ed8de425c63

tendo desobedecido ordem legal de abordagem e tentado evadir-se, em contexto de reincidência
específica e referência a envolvimento com a mercancia ilícita, concluindo pela finalidade
mercantil dos entorpecentes.
4. A alegação de uso próprio mostra-se incompatível com o conjunto de circunstâncias
apontadas no acórdão recorrido — natureza e quantidade da substância, forma de
acondicionamento, local e condições da ação (via pública, dispensa do invólucro e tentativa de
evasão), além da reincidência específica e do histórico de envolvimento com o tráfico —, que
constituem indicativos objetivos de traficância e afastam a pretensão de simples porte para
consumo.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo, sob o
crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, configuram meio
idôneo e suficiente para amparar o édito condenatório, não havendo nos autos qualquer elemento
que indique interesse em falsear a verdade ou desmereça a credibilidade de suas declarações.
6. Pretensão de desclassificação do delito de tráfico para o de porte para uso, nas circunstâncias
delineadas pelas instâncias ordinárias, demanda reexame aprofundado do acervo fático-
probatório — especialmente quanto à finalidade da droga apreendida — providência incabível
na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação da condenação pelo
, da
para o
do
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 28
mesmo diploma, quando as instâncias ordinárias apontam circunstâncias concretas indicativas de
mercancia, exige revolvimento fático-probatório, inviável em
.
habeas corpus
2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em juízo e em
consonância com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea e suficiente para
embasar condenação por tráfico de drogas.
3. Natureza e quantidade da droga apreendida, forma de acondicionamento, local e condições da
ação, aliadas a antecedentes e reincidência específica, podem, em conjunto, afastar a alegação de
uso próprio e justificar a manutenção da tipificação da conduta no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 28.
Lei n. 11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Otávio de
976.090/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
DJEN
4/6/2025,
STJ, HC n.

11/6/2025;
994.389/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,Sexta Turma, j. 4/6/2025,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
10/6/2025;
685.879/SP,
j.
DJe
26/10/2021,
4/11/2021.
Documento eletrônico VDA55393470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 45ab5d81-37b2-4547-9a14-7ed8de425c63

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE DE MATTOS
contra decisão que não conheceu do
(e-STJ, fl. 413; fls.
ALMEIDA FERREIRA
habeas corpus
408-414).
O agravante afirma
na premissa jurídica adotada, sustentando que
error in judicando
a controvérsia é estritamente de direito e não demanda revolvimento probatório, pois se limita à
verificação da idoneidade jurídica dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para
manter a condenação pelo
, da
à míngua de elementos concretos,
art. 33, caput
Lei 11.343/2006,
diante da ínfima quantidade de droga apreendida — 18 pedras de crack, totalizando
aproximadamente 3,56g, —, da ausência de apetrechos típicos de mercancia e da inexistência de
atos de comercialização presenciados pelos agentes.
Argumenta, em suma, que a manutenção da condenação apoiada em: (i) pequena
quantidade de entorpecente; (ii) depoimentos policiais que apenas ouviram falar de suposto
envolvimento do acusado com o tráfico; (iii) tentativa de evasão; e (iv) reincidência específica
sem atualidade (último registro em 2016), não constitui, por si, demonstração concreta de
destinação comercial apta a caracterizar o tráfico, impondo-se a desclassificação para o
da
art. 28
Lei de Drogas, em linha com precedentes desta Corte e do Supremo que admitem a mera
revaloração jurídica dos fundamentos das instâncias ordinárias, sem revolvimento fático, para
aplicar o princípio in dubio pro reo quando ausentes elementos objetivos de traficância.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.

"[...]
O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo delito de tráfico de
drogas nos seguintes termos:

"[...]
Documento eletrônico VDA55393470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 45ab5d81-37b2-4547-9a14-7ed8de425c63

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão
em Flagrante Delito (doc. 3), Boletim de Ocorrência (doc. 4), Auto de Apreensão
(doc. 9), Exame Preliminar de Drogas de Abuso (doc. 23), bem como pela prova oral
colhida; sendo induvidosa, da mesma forma, a sua autoria.
Apesar disso, na fase policial, Alexandre de Mattos Almeida Ferreira defendeu-se
dizendo que:
“o declarante nega a prática do crime descrito no histórico de ocorrência; QUE na data
de hoje, dia
por volta das 00h30min, o declarante se dirigiu até a biqueira
21/04/2025,
aonde tem o costume de comprar drogas para adquirir algumas pedras para uso
pessoal; QUE todo mundo sabe que essa biqueira não vende grama, conforme se
expressa; QUE por essa razão, o declarante adquiriu 18 pedras de substância
semelhante a crack para uso pessoal; QUE perguntado quanto pagou pelas 18 pedras,
respondeu que a quantia exata de R$ 200,00 (duzentos reais), distribuídos em duas
notas de R$ 100,00 (cem reais); QUE o restante do dinheiro que o declarante trazia
consigo era dinheiro para usar para outras coisas, conforme se expressa; QUE antes
mesmo de usar as substâncias, o declarante resolver voltar a pé para casa; QUE nesse
momento, o declarante foi abordado pelos policiais militares; QUE nem na biqueira o
declarante estava mais; QUE já estava na rua mesmo, conforme se expressa; QUE o
declarante só pegou o pacotinho com o traficante, pagou e foi embora; QUE o
declarante sequer contou a quantidade de pedras que havia no pacotinho, mas
esclarece que encomendou 18 (dezoito); QUE acredita que dentro do pacotinho
tenham 18 (dezoito) pedras, pois foi por isso que o declarante pagou; QUE o
declarante estava a todo tempo sozinho; QUE perguntado qual o nome da pessoa que
lhe vendeu drogas, respondeu que não pode dizer, pois isso irá prejudicar o declarante,
tendo em vista que o declarante mora no bairro, conforme se expressa; QUE
perguntado se desobedeceu à ordem de parada emanada pelos militares, respondeu
que não; QUE parou assim que eles mandaram, conforme se expressa; QUE
perguntado se resistiu à prisão, respondeu que não; QUE pelo contrário, o declarante
foi agredido pelos policiais com socos na costela e no pescoço; QUE perguntado se
está machucado, respondeu que está com dores nas regiões aonde foi agredido; QUE
perguntado se recebeu atendimento médico, respondeu que inicialmente os policiais
não queriam levá-lo; QUE, no entanto, o declarante começou a se queixar de dores,
motivo pelo qual os militares lhe levaram até o hospital; QUE no hospital, o
declarante não pode dizer o motivo das agressões, pois foi ameaçado pelos militares;
QUE, no entanto, a médica não é boba e sabe, conforme se expressa; QUE os
militares ainda ameaçaram jogar o declarante no rio; QUE o declarante mexe com
drogas, mas é só usuário, conforme se expressa; QUE o declarante não é traficante
não; QUE perguntado se existiam testemunhas no local dos fatos, respondeu que não,
pois era muito tarde; QUE perguntado se existem câmeras de segurança no local dos
fatos, respondeu que não; QUE perguntado se autoriza que seu aparelho celular seja
periciado, respondeu que não; QUE perguntado se ingere bebida alcoólica, respondeu
que não; QUE perguntado se fuma cigarro, respondeu que sim; QUE perguntado se
toma algum remédio controlado, respondeu que não; QUE perguntado se possui arma
de fogo, respondeu que não; QUE perguntado se está trabalhando atualmente,
respondeu que sim; QUE perguntado qual sua renda mensal, respondeu que recebe R$
70,00 (setenta reais) por dia de trabalho; QUE perguntado se já foi preso
Documento eletrônico VDA55393470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 45ab5d81-37b2-4547-9a14-7ed8de425c63

anteriormente, respondeu que sim, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo
e receptação; QUE, entretanto, são coisas antigas, conforme se expressa;” (doc. 3,
págs.
).
05/06
Em Juízo, Alexandre de Mattos Almeida Ferreira prosseguiu negando a autoria
delitiva (PJe mídias). Afirmou que não tentou correr e não dispensou nenhuma droga,
porque não deve mais na justiça. Disse que voluntariamente apresentou as pedras de
crack que levava consigo, as quais eram destinadas unicamente para seu uso pessoal.
Asseverou que os militares ficaram exigindo para que o interrogado os levasse aos
vendedores, sendo que, todavia, não sabia onde que era. Pontuou que é usuário de
drogas e está em situação de rua. Admitiu que todas as 18 (dezoito) pedras de crack
lhe pertenciam, tendo as adquirido pelo valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Afirmou que em nenhum momento desobedeceu à ordem de parada.
Contudo, vê-se que a versão prestada pelo acusado não tem respaldo nos autos, não
passando de uma vã tentativa de se esquivar da imputação formulada na exordial.
Nesse sentido, Wendel Daniel Silva, policial militar condutor da prisão preventiva,
afirmou na fase pré-processual que:
“durante o radio-patrulhamento pelo endereço em questão, os policiais visualizaram o
autor ALEXANDRE DE MATTOS deslocando-se pela via pública; QUE ao perceber
tratar-se de viatura policial, o autor arremessou um objeto em uma área com
vegetação mais alta; QUE todos os policiais militares das guarnições visualizaram o
movimento suspeito realizado pelo autor; QUE diante da atitude, foi procedida
abordagem ao indivíduo; QUE ao receber ordem clara e direta para posicionar-se em
postura de busca pessoal, o autor tentou evadir-se do local, cometendo crime de
desobediência; QUE, em razão da tentativa de fuga e da resistência, foi necessário o
uso de força física moderada por parte dos policiais, até que cessasse a negativa de
colaboração; QUE o autor foi então algemado conforme preceitos legais e submetido
à busca pessoal; QUE durante a revista foi encontrado um aparelho celular da marca
XIAOMI, o qual ALEXANDRE declarou ser de uso próprio, além da quantia de vinte
e oito reais e oitenta e cinco centavos em dinheiro, conforme contado pela guarnição,
pois o autor não soube informar exatamente o valor que trazia consigo; QUE, após o
controle da situação, os militares retornaram ao ponto onde o autor havia arremessado
o objeto e localizaram um invólucro contendo dezoito pedras de substância análoga ao
crack, devidamente embaladas e prontas para comercialização.” (doc. 3, págs.
).
01/02
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Wendel Daniel Silva confirmou o
conteúdo do Boletim de Ocorrência (PJe mídias). Afirmou que já tinha ouvido falar
do acusado Alexandre, embora não se recordasse de tê-lo abordado em data pretérita.
Discorreu, apesar disso, que já ouviu falar do suposto envolvimento do apelante com
o tráfico de drogas, tratando-se de um possível vapor da mercancia ilícita. Lembrou-se
que Alexandre disse, durante a abordagem, que os entorpecentes seriam para o seu
consumo próprio. Todavia, pontuou que a quantidade levada com o acusado era
elevada para um simples usuário, pois os consumidores normalmente levam consigo,
no máximo, 5 (cinco) pedras, até porque quase todo o dinheiro que conseguem é
destinado para o consumo de entorpecentes.
Lucas Fillipe San Juan de Souza, colega de farda deste último depoente, limitou-se a
apontar que integrava a guarnição do condutor da prisão em flagrante, tendo
efetivamente participado da sua condução em flagrante delito (doc. 3, págs.
).
03/04
Documento eletrônico VDA55393470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 45ab5d81-37b2-4547-9a14-7ed8de425c63

Na fase judicial, Lucas Fillipe San Juan de Souza recordou-se da diligência. Apontou
que estavam fazendo um patrulhamento de praxe quando avistaram um indivíduo na
rua principal, o qual se assustou com a presença das viaturas, oportunidade em que
dispensou um invólucro de plástico no meio da vegetação. Os castrenses então deram
ordem de parada, a qual não foi respeitada pelo autor, que tentou se evadir. Através de
buscas, conseguiram encontrar as drogas dispensadas pelo apelante. Afirmou que
Alexandre é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. Discorreu que, pela
sua experiência, usuários carregam no máximo 2 (duas) pedras de crack.
Leo dos Reis Silva, outro policial ouvido em Juízo, também se recordou da operação
(PJe mídias). Narrou que o depoente estava em patrulhamento juntamente com outros
militares, sendo que um indivíduo, ao perceber as viaturas, arremessou algo no mato.
De imediato os militares pararam as viaturas e deram ordem de parada, da qual o autor
tentou se esquivar, sendo, apesar disso, interceptado. Através de buscas, conseguiram
encontrar no matagal várias pedras de crack. Afirmou que nunca tinha visto o acusado
antes dos fatos. Disse que, pela sua experiência, um usuário carrega no máximo uma
ou duas pedras da droga para si.
Acrescente-se a tudo isso a qualidade e a variedade das drogas localizadas na
diligência policial, consistentes em 18 (dezoito) pedras de crack, somadas aos
demais elementos de prova colhidos nos autos, não deixam a menor dúvida
acerca da finalidade mercantil dos entorpecentes, bem como do envolvimento do
réu com a mercancia ilícita.
Nesse contexto, considerando que os policiais militares foram uníssonos ao relatar
que o acusado foi visto em via pública dispensando material que verificaram se
tratar de 18 (dezoito) pedras de crack, além de vinte e oito reais e oitenta e cinco
centavos, em notas e moedas diversificadas, tratando-se de acusado conhecido
pela mercancia ilícita e sendo reincidente por este crime, além de ter
, a versão apresentada
desrespeitado ordem legal emanada por agentes públicos
pelo réu mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos de prova, não havendo
qualquer indício externo de corroboração.
Importante registrar, noutro norte, que não há razão para se duvidar da palavra dos
policiais ouvidos nos autos, haja vista que não foram carreadas provas, tampouco
indícios apontando ainda que minimamente, que eles tenham interesse em deturpar a
verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Além do que,
seus depoimentos foram prestados em juízo e encontram respaldo nas demais provas
carreadas aos autos.
A esse respeito, firmou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Importante registrar, noutro norte, que para a configuração do tráfico não é
indispensável que o agente seja surpreendido no ato da comercialização da droga, o
que pode ser confirmado pelo acervo probante, como na espécie. E mais, ainda que o
réu seja usuário de droga, tal condição é perfeitamente compatível com o tráfico, e,
inclusive, muito comum, não sendo essa alegação, diante de tudo o que já foi
colocado, suficiente para rechaçar as evidências de traficância.
Documento eletrônico VDA55393470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 45ab5d81-37b2-4547-9a14-7ed8de425c63

Destarte, sendo o delito imputado ao apelante de ação múltipla, tendo ele incorrido em
uma das condutas do tipo penal, não há que se cogitar em sua absolvição ou em
desclassificação para o delito de uso, impondo-se, pois, a manutenção da condenação
firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
Além disso, quanto à dosimetria da pena, não há que se falar em qualquer reparo, até
mesmo porque, a defesa não se insurgiu neste particular, pois foi fixada em estrita
consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal.
Todavia, julgo necessário proceder a modificação ex officio. É que o Juízo, ao tratar
das penas de tráfico de drogas e desobediência, fixou o regime fechado para ambas
infrações, muito embora o crime do
do Código Penal comine a pena de
art. 330
detenção. Dentro desse contexto, impõe-se o abrandamento do regime inicial deste
crime para o inicialmente semiaberto.
Noutro norte, no que tange ao pedido de isenção das custas apresentado pela defesa,
impõe-se registrar que, embora já tenha me manifestado anteriormente em sentido
contrário, melhor refletindo acerca da matéria, entendi por bem em me reposicionar,
passando a entender pela possibilidade de fixação de custas recursais, as quais se
diferem das custas processuais, atinentes ao processo em primeira instância.
Lado outro, mantenho meu posicionamento de que, nos termos do
do Código
art. 804
de Processo Penal, o pagamento das custas constitui um dos efeitos da condenação,
mostrando-se incabível, dessa forma, qualquer pronunciamento acerca da suspensão
de tal encargo no curso do processo de conhecimento, cuja apreciação deve ser
realizada pelo Juízo da Execução, o qual poderá avaliar eventual condição de
hipossuficiência do acusado, sobretudo diante da possibilidade de sua alteração entre a
prolação da sentença e a execução da pena.
[...]
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente
para abrandar o regime do crime do
do Código Penal para o semiaberto,
art. 330
mantendo incólumes os demais termos da r. sentença, por seus próprios
fundamentos." (e-STJ, fls. 16-24; sem grifos no original)

Quanto à pretensão de desclassificação do delito do
, da
art. 33, caput
para o delito do
da mesma lei, verifica-se, do conjunto
Lei n. 11.343/2006
art. 28
probatório, a existência de testemunhos seguros dos policiais militares, coerentes
entre si e colhidos em juízo, somados ao auto de apreensão e ao exame preliminar de
drogas, de que o paciente, ao notar a presença das viaturas, dispensou invólucro
contendo
, devidamente embaladas e prontas para
18 pedras de crack
comercialização, além de portar quantia em dinheiro, tendo desobedecido ordem
legal de abordagem e tentado evadir-se.
Nesse quadro, a alegação de uso próprio não se sustenta, à luz das circunstâncias do
caso concreto indicadas pelo próprio acórdão — natureza e quantidade da substância
apreendida, acondicionamento pronto para venda, local e condições da ação (via
pública, dispensa do invólucro e tentativa de evasão), além de referência ao
envolvimento do paciente com a mercancia ilícita e reincidência específica —
impondo-se a manutenção da condenação pelo
, da Lei de Drogas,
art. 33, caput
diante do conjunto coeso de indicativos de mercancia.
Documento eletrônico VDA55393470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 45ab5d81-37b2-4547-9a14-7ed8de425c63

Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando
em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
Portanto, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova
suficiente, o acolhimento da tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 28
da
demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em
Lei n. 11.340/2006
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
habeas corpus
976.090/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de
HC
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
11/6/2025;
994.389/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
4/6/2025,
10/6/2025;
685.879/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/10/2021,
)." (e-STJ, fls. 408-414)
4/11/2021.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 45ab5d81-37b2-4547-9a14-7ed8de425c63

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0015085-9
HC 1.068.026 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000253508857001 50040233520258130471 50050011220258130471
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALEXANDRE DE MATTOS ALMEIDA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE MATTOS ALMEIDA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155065854:10416@
2026/0015085-9 - HC 1068026 Petição : 2026/0027079-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56119988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:03:20
Código de Controle do Documento: E4230CA3-143C-4320-B2DE-815329F3197F